Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR - RESERVA REMUNERADA - CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – NÃO CONFIGURA TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROMOÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 279/2007 – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO RETROATIVA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE AO RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.
2. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A sentença atacada julgou improcedente o pedido para declarar como tempo de serviço o período em que estava convocado na Guarda Patrimonial, sob o argumento de que: (...) “A parte autora relata que em 26 de outubro de 2007 foi transferido para a reserva remunerada e, em 06 de maio de 2008 foi convocado para a Guarda Patrimonial e sustenta que faz jus ao tempo em que permaneceu convocado para fins de tempo para a promoção retroativa as patentes de segundo-tenente e primeiro-tenente. Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que nos proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação, bem como o §1o estabelece que não incidirá contribuição previdenciária sobre o acréscimo” (...) “Em outras palavras, a não incidência de contribuição previdenciária deixa claro que a referida gratificação não tem qualquer efeito para tempo de serviço e promoções. Inclusive, a LC 279/07, também deixa claro que não há inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, conforme se verifica do artigo 118, §1o” (...) “Oras, referidas disposições legais deixam claro que a convocação do Militar da Reserva para compor o Quadro da Guarda Patrimonial não contam para tempo de serviço e critérios de promoções”.
5. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.
6. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
7. A Lei Complementar Estadual n° 279/2007 (Dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências) prevê seu artigo 4°: “A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça. (Nova redação dada pela pela LC 394/10) § 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação”, bem como disciplina em seu artigo 10: “O Art.118, e os §§ 1o e 3o, da Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar. § 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá”.
8. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte recorrente (parte reclamante) não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito por parte da reclamada que enseje no dever de indenizar, como bem analisado pelo Juízo “a quo” que aplicou o direito em consonância com o ordenamento jurídico.
9. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”: APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1o DA LEI ESTATUTÁRIA – INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – SITUAÇÃO TRANSITÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI DE PROMOÇÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO – INVIABILIDADE – VERBAS DE NATUREZA E CRITÉRIOS DISTINTOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VIOLAÇÕES PRINCIPIOLÓGICAS INFIRMADAS – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO (N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).
10. Nesse mesmo diapasão, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAL MILITAR – CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1o DA LEI ESTATUTÁRIA – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1005489-36.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)
11. Dessa forma, denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos.
12. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
16. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006168-89.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime, Promoção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NEIDEVAL PRAXEDES DA SILVA - CPF: 318.395.761-20 (RECORRENTE), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024